Tribunal: STF
Processo: HC 269761
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA

     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONFIRMOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICADA. ATO APONTADO COMO COATOR EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO DETECTADO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 

    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.

    2. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior. Precedentes. 

    3. A alegação de ausência de fundamentação da decisão que manteve a denúncia fica superada com a superveniência da sentença penal condenatória. Precedentes.

    4. Da leitura dos fundamentos das instâncias anteriores, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano.

    5. Agravo regimental conhecido e não provido.